Tribunal: TJDFT
Processo: 0715029-16.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715029-16.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEUSELINA REIS DOS SANTOS, CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA APELADO: CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA, DEUSELINA REIS DOS SANTOS D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a ré/apelante para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de preclusão suscitada pela autora nas contrarrazões apresentadas no ID 77358592. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 16 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora